Tribunal: TJSP
Processo: 2001256-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Medida executiva atípica. Suspensão de passaporte e da CNH da executada. Afetação ao regime dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.137). Indeferimento do pedido do credor que, por ora, fica mantido, com a observação de que poderá ser reapreciado após a fixação das teses. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.